Tribunal: TJSP
Processo: 2090374-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, porque padece de hipertensão arterial, em razão da pandemia "Covid-19" – Paciente sem registro de queixa dentro da unidade prisional e que conta com atendimento médico regular - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida -

Ementa:
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, porque padece de hipertensão arterial, em razão da pandemia "Covid-19" – Paciente sem registro de queixa dentro da unidade prisional e que conta com atendimento médico regular - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090374-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MANOEL
FRANCISCO MARTINS COLINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090374-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.398
2
Voto no 41.398
Habeas-corpus no 2090374-33.2020.8.26.0000
8a Câmara Criminal
Comarca: Presidente Prudente
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Manoel Francisco Martins Colins
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação
de risco a sua saúde, porque padece de hipertensão arterial, em
razão da pandemia “Covid-19” Paciente sem registro de queixa
dentro da unidade prisional e que conta com atendimento médico
regular - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em
razão da disseminação do vírus, nada indicando a
imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Danilo Pereira Leite, impetra o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Manoel Francisco
MartinsColins, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relata o d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19,
por possuir hipertensão arterial, é mantido cumprindo pena privativa de
liberdade em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090374-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.398
3
Afirma que o paciente faz jus à concessão
da prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP e no artigo 318,
inciso II, do Código de Processo Penal.
Assevera, quanto ao artigo 117 da LEP,
que não é possível realizar uma interpretação exclusivamente literal da lei,
excluindo de sua abrangência os presos em regime fechado ou semiaberto.
Invoca jurisprudência.
Acrescenta que a manutenção do paciente
encarcerado vai de encontro a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
46/48.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 53), anexando as cópias pertinentes (fls. 54/60).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 64/66, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai do sistema SIVEC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090374-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.398
4
paciente cumpre a reprimenda de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime
fechado, pelo delito previsto no art. 157, § 3o, c.c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal, com previsão de término de pena para 18/01/2026.
Em 05/05/2020, o MM Juiz indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, argumentando que medidas estão sendo tomadas
para preservação dos sentenciados dentro das unidades prisionais, e o
apontamento genérico de risco, não encontra respaldo. Demais disso, não
apontado risco concreto a situação do paciente, até porque o recolhimento em
cárcere e a existência de pandemia, não conduz, automaticamente, em direito
subjetivo à prisão domiciliar. Além disso, desprovido de amparo legal o
pedido de prisão domiciliar (fls. 55/57).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que a sua
saúde esteja comprometida, além de não demonstrada a ausência de equipe
médica no local.
No caso, o Relatório Médico de fls. 58,
aduz que o paciente obtém tratamento médico, porque hipertenso, e faz uso
de medicações, “mantendo-se no pavilhão de convívio e sem queixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090374-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.398
5
saúde” (sic). Ademais, disponibilizado pela Prefeitura da cidade, atendimento
médico que ocorre as sextas-feiras no período da manhã na Unidade
Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090374-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.398
6
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator